Tribunal: TJDFT
Processo: 0721597-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721597-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOBAO DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: KARLA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA GOMES, JOSE RENATO DE OLIVEIRA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Lobão Castro Sociedade Individual de Advocacia, contra decisão da MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica voltada a atingir o patrimônio de Karla Figueiredo de Oliveira Gomes e José Renato de Oliveira Gomes. Além disso, condenou a sociedade recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à contraparte, arbitrados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. A agravante alega que a decisão agravada foi omissa quanto aos elementos fáticos e probatórios trazidos aos autos, bem como incorre em equívoco lógico e distorção do debate processual, pois extrai dos autos uma alegação que sequer foi feita pelo agravante. Afirma que não se afirmou que as empresas URBANA e GFA Projetos foram constituídas com o propósito específico de fraudar a execução, mas, sim, que apesar de terem sido constituídas anteriormente, operam no mesmo espaço físico e no mesmo nicho de mercado da empresa executada, configurando a paralização de suas atividades, hipótese de continuidade dissimulada e desvio de finalidade. Disserta sobre a ocorrência de desvio de finalidade caracterizado pela fraude para impedir a execução de medida constritiva, a continuidade de atividades eivadas do propósito de frustrar a execução e a ocorrência de confusão patrimonial. Requer a atribuição de efeito suspensivo “a fim de impedir o prosseguimento da execução sem a devida análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica” e, em provimento definitivo, a desconsideração da personalidade jurídica, com o redirecionamento da execução aos sócios. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que o processo deveria ser suspenso para evitar “prejuízo irreversível ao agravante” (ID no 72368237, p. 12), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se de expressão genérica. O fundamento invocado para justificar a atribuição de efeito suspensivo é a necessidade de impedir o prosseguimento da execução sem a devida análise do seu pleito. Entretanto, não haveria óbice ao prosseguimento da execução caso a agravante lograsse encontrar bens penhoráveis de titularidade da devedora principal. Tal aponta para a inutilidade do provimento requerido, já que, não sendo possível o prosseguimento do feito, basta que seja arquivado provisoriamente até o julgamento do presente agravo de instrumento. Assim, não há fato que justifique a intervenção excepcional neste momento, sendo certo que, em caso de provimento do presente recurso, a execução poderá ser oportunamente retomada. Sendo necessária a presença concomitante de ambos os requisitos, e estando ausente a urgência, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator